Tribunal: TJDFT
Processo: 0732975-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732975-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FELIPE PESSOA CANTARINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de repactuação de dívidas 0725208-73.2024.8.07.0020, rejeitou a impugnação ao valor da causa. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 243179810, origem): Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A preliminar de incompetência deve ser rejeitada. O presente feito versa sobre processo de repactuação de dívidas por superendividamento, cuja competência é atribuída ao Juízo estadual, à luz dos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de matéria de direito do consumidor, de natureza cível, inserida na competência da Justiça Comum Estadual, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, REJEITO a preliminar. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Há teses no sentido de que a autora não demonstrou a contento sua situação de necessidade. Com efeito, a presunção de veracidade do afirmado pelas partes é relativa, admitindo-se a elisão do benefício da gratuidade quando houver elementos nos autos dos quais o Juiz possa extrair convicção nesse sentido. Contudo, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para revogação ou indeferimento da gratuidade. A despeito dos argumentos lançados, a ré impugnante não trouxe aos autos elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência prestadas na petição inicial, na forma do art. 99 do CPC. Desse modo, REJEITO a impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte autora nos autos PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL Em relação à alegação de inépcia da inicial, deve-se observar a disposição inserta do Código de Processo Civil, que determina que a petição é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso, a petição inicial apresenta a causa de pedir e apresenta os pedidos de forma lógica. Ademais, houve satisfação dos requisitos processuais para o ajuizamento da ação, possibilitando o exercício pleno do contraditório e ampla defesa. Assim, REJEITO a preliminar. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico. “O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e adequação, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a adequação mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a adequada para sanar o problema apresentado”. (Acórdão n.1097420, 20160110975752APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2018, publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: 174-195) Com efeito, a autora pretende a repactuação de dívidas por superendividamento, o que somente é possível mediante a intervenção do Poder Judiciário. Corrobora-se tal assertiva com a resistência à pretensão da autora. Pelas razões expostas, REJEITO a preliminar. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA A preliminar de impugnação ao valor da causa não merece acolhida. A parte autora atribuiu à causa o valor correspondente ao saldo devedor das dívidas que pretende repactuar, critério compatível com a natureza do pedido no processo de superendividamento (arts. 104-A e seguintes do CDC). Como se busca a revisão e pagamento integral das obrigações, o valor atribuído reflete corretamente o proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292, VI, do CPC. Portanto, REJEITO a preliminar. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA Superada a questão, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em saber se seria possível ou não, considerando-se a integralidade da remuneração auferida pela parte autora, decotando-se apenas os descontos compulsórios (contribuição previdenciária, imposto de renda, etc.), o pagamento da integralidade dos débitos objeto da presente ação, atualizado pelos índices de correção monetária previstos nos respectivos contratos e/ou, em sua falta, pelo INPC, no prazo máximo de 05 (cinco) anos, remanescendo à parte autora, após o pagamento mensal das parcelas desse débito, quantia igual ou superior a 01 (um) salário-mínimo. Entendo que a prova hábil ao desfazimento da controvérsia é pericial. Atribuo à parte autora o ônus da prova, uma vez que, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu alegado direito. Frise-se que, embora a relação existente entre as partes seja de consumo, na presente ação não se está a discutir qualquer vício e/ou fato do produto ou do serviço, mas sim saber se o consumidor faria jus ou não à moratória legal decorrente de sua suposta condição de superendividamento, daí se atribuir à parte requerente o ônus da prova. Contudo, ciente de que esta é detentora do benefício da gratuidade de justiça, deve o ato probatório ser produzido às expensas deste eg. Tribunal, obedecidas as regras dispostas na portaria normativa sobre o tema. Saliento que o benefício da gratuidade de justiça compreende o pagamento dos honorários de advogado e de perito, nos termos do art. 98, § 1o, VI, do CPC. Essa “isenção”, no entanto, não pode constituir óbice para que a requerida produza as provas que entende necessárias à defesa e ao exercício do seu direito, sob de pena de grave violação a diversos dispositivos constitucionais que tutelam direitos e garantias fundamentais, a exemplo dos incs. XXXV, LV, LXXIV do art. 5o da Constituição Federal de 1988. Nessa perspectiva, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, regulamentando a Resolução no 127, de 15 de março de 2011, editou a Portaria Conjunta no 116 (PC 116/24), deixando a expensas do orçamento do próprio Tribunal o pagamento de honorários periciais, quando a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, nomeio VIVIANE MALTHA TORRES (peritavivianemaltha@gmail.com), especialista na área contábil, cadastrado junto à Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como Perito do Juízo. Havendo interesse na produção da prova pericial, para além dos quesitos eventualmente apresentados pelas partes, queira o(a) Sr(a). Perito responder os seguintes quesitos do Juízo: a) considerando os valores originalmente contratados, preservando-se as taxas de juros e índices de correção monetária descritas no(s) contrato(s) em discussão, excluindo-se os consectários de mora (juros de mora e multa), bem como considerado a integralidade da remuneração auferida pela parte autora, decotando-se apenas os descontos compulsórios (imposto de renda, contribuição previdenciária, etc.), se seria possível ou não o pagamento da integralidade desse debito no prazo de até 05 (cinco) anos (60 meses), remanescendo à parte requerente quantia igual ou superior a um salário mínimo; b) em caso negativo, queira o(a) Sr(a). Perito(a) responder se, com a redução pela metade da(s) taxa(s) de juros remuneratórios contratada(s), mantendo-se os demais parâmetros acima descritos, se seria possível ou não o pagamento da integralidade desse debito no prazo de até 05 (cinco) anos (60 meses), remanescendo à parte requerente quantia igual ou superior a um salário mínimo; c) em caso negativo, queira o(a) Sr(a). Perito(a) responder se, com a redução a 0 (zero) da(s) taxa(s) de juros remuneratórios contratada(s), mantendo-se os demais parâmetros acima descritos, se seria possível ou não o pagamento da integralidade desse debito no prazo de até 05 (cinco) anos (60 meses), remanescendo à parte requerente quantia igual ou superior a um salário mínimo; d) em caso positivo, queira o(a) Sr(a). Perito(a) informar o quanto seria devido a cada um dos credores, mantendo-se a proporcionalidade entre eles do saldo devedor de cada um dos contratos, para o pagamento do débito no prazo acima descrito. Em face do exposto, declaro o feito por saneado, rejeito as questões preliminares arguidas pelas partes requeridas em contestação. Intimem-se as partes para que, em até 15 (quinze) dias, apresentem seus quesitos e indiquem, caso queiram, assistente técnico, observando o exposto no ponto controvertido da lide. Vindo aos autos os quesitos, intime-se a Sra. Perita VIVIANE MALTHA TORRES (peritavivianemaltha@gmail.com), para dizer se aceita realizar os trabalhos, pela quantia estabelecida no regramento em apreço, no valor de R$ R$ 1.994,06, ficando assegurado o recebimento do valor dessa verba para depois do trânsito em julgado da presente ação, nos termos da Portaria Conjunta 116/2024 e suas posteriores alterações. No caso de aceitação do encargo, informe o Sr. Perito o dia, local e horário para realização dos trabalhos periciais, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para ciência das partes em tempo hábil. O prazo para entrega do laudo será de 30 (trinta dias), a contar da data designada para o início dos trabalhos. Vindo o laudo, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, não havendo impugnação, façam-se os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão. Irresignado, o banco agravante alega que deve ser concedido efeito suspensivo, tendo em vista o risco da decisão agravada resultar em prejuízos para a agravante, gerando impacto nas custas processuais e no trâmite do feito, de modo que deve ser determinada a suspensão do feito na origem. Na sequência, alega que o valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado pelo autor, e não o valor integral do contrato. Ressalta que o entendimento jurisprudencial e doutrinário reconhece “que, quando se trata de obrigação de trato sucessivo com prestações periódicas, o valor da causa deve corresponder proveito econômico, multiplicado por 12 (art. 292, §2o, do CPC)”. Desse modo, diz que o agravado apenas busca a limitação dos descontos mensais, não havendo dúvidas sobre o fato de se tratar de obrigação de trato sucessivo, devendo o valor da causa refletir sobre o proveito econômico decorrente do pedido de limitação, e não o saldo integral das dívidas. Entende que “caso se mantenha o valor atribuído à causa pelo autor haverá ofensa dos arts. 291 e 292 e §§ do CPC, pois o conteúdo patrimonial em discussão ou o provento econômico perseguido pelo auto somente seria alcançado se a prestação jurisdicional extinguisse todo o débito”. Pede, assim, o acolhimento da preliminar suscitada em contestação e rejeitada pela decisão saneadora ora agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão guerreada. Preparo recolhido (ID. 74946140). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, I e III do CPC[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, uma vez que o art. 1.015 do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, de sorte que, não versando sobre uma das hipóteses previstas no citado art. 1.015 o recurso apenas pode ser interposto contra decisões interlocutórias que possam causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão prolatada pelo d. juízo a quo que, em despacho saneador, trata de diversas questões e, inclusive, rejeita a impugnação ao valor da causa não está inserta no rol do mencionado artigo. Não se olvida, aqui, que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n. 1.696.396 e Resp. n. 1.704.520, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação.” No entanto, no caso em análise, o elevado valor da causa e o fato de que tal valor é utilizado como base de cálculo para algumas verbas processuais não acarretam um dano irreparável ou de difícil reparação à parte, e a mera hipótese remota de ocorrência de dano não autoriza a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, o agravo interno foi interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, nem na possibilidade de mitigação, correta a decisão que não conheceu do recurso interposto. 4. Recurso e conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1917843, 0720047-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUIDO À CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 101 E 1.015, V, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. COMPETÊNCIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento somente é cabível para impugnar decisão que indeferir ou que acolher pedido de revogação da gratuidade de justiça, conforme se infere dos art. 101 e 1.015, V, do CPC, daí porque, no tópico em apreço, o recurso não pode ser conhecido. 2. Não é cabível agravo de instrumento para impugnação ao valor atribuído à causa, diante da ausência de previsão ao rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC. Precedentes. 3. Tratando-se de área sujeita a regularização fundiária, torna-se competente o d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para o deslinde da questão. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. (07396657820218070000 - (0739665-78.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 8a Turma Cível, Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 07/04/2022, Publicado no PJe : 22/04/2022) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Se a agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude do valor da causa, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que não há cogitar de negativa de jurisdição, mormente pela estrita aplicação da lei de regência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1353842, 07447152220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) (g.n.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Não tendo a embargante insurgido-se em face da sentença com o devido recurso de apelação, incabível o fazer em sede de Embargos de Declaração. Recurso conhecido em parte. 2. A decisão que fixou o valor da causa não pode ser atacada por agravo de instrumento, já que não existe previsão para tanto no art. 1.015 do CPC e não tem urgência suficiente para autorizar a aplicação da tese de taxatividade mitigada. 2.1. Nos termos do art. 1.009, §1o do CPC, as questões que não puderem ser analisadas em sede de Agravo de Instrumento, poderão ser em apelação, não ocorrendo a preclusão nestes casos. Omissão e contradição inocorrentes. 3. Não há má-fé nas deduções e alegações da embargada, não havendo que se falar em aplicação de multa. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Acórdão mantido. (07058007820198070018 - (0705800-78.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Publicado no DJE: 27/01/2020) (g.n.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. -Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). -Em que pese o que restou decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. -Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que determinou a correção do valor da causa. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no art. 1.015, da lei adjetiva. -Portanto, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste agravo, uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal, tampouco haveria impedimento de ser ventilado em sede de apelação, sem comprometer a atuação do órgão jurisdicional competente e a utilidade do processo. - RECURSO NÃO CONHECIDO (Acórdão 1762233, 0726906-14.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 05/10/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento por ausência de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC. A decisão agravada manteve o valor da causa fixado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. A autora pleiteia a majoração do valor, sustentando que o montante irrisório compromete seus direitos no processo de inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixa o valor da causa pode ser objeto de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e das hipóteses excepcionais admitidas pelo STJ no Tema 988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, o que não inclui a fixação do valor da causa. 4. A flexibilização desse rol só ocorre em casos excepcionais, quando demonstrada urgência que torne ineficaz a discussão da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto. 5. O valor da causa pode ser discutido na apelação, sem risco de perecimento de direito ou preclusão, inexistindo fundamento para mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reforça o entendimento de que a fixação do valor da causa não justifica a interposição de agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 8. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que fixa o valor da causa, pois essa matéria não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 9. A flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC somente se aplica em hipóteses excepcionais, quando demonstrado que a espera pela apelação resultaria em inutilidade do julgamento da questão, o que não se verifica no caso concreto. 10. A correção do valor da causa pode ser discutida em preliminar de apelação, sem risco de preclusão ou prejuízo irreparável à parte. (Acórdão 1975535, 0733927-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Assim, não se constata, de imediato, no caso em questão, qualquer urgência que implique na inutilidade do julgamento da matéria em sede de recurso de apelação, de modo que o tema pode ser reapreciado em momento oportuno, nos moldes do que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC[3]. Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, respeitado o entendimento divergente de outro tribunal, não vinculante. Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.009 (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.